Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-05.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CDC. CURSO DE INGLÊS. ABANDONO. COBRANÇA DE TODOS OS VALORES PREVISTOS NO CONTRATO. REVELIA. CLÁUSULA ABUSIVA EM PARTE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE À CONSUMIDORA. COBRANÇA DEVIDA.
1. O fato de a parte ser revel não impede o reconhecimento de ofício de cláusulas abusivas - matéria de ordem pública e de interesse social - fixadas em contrato de consumo, uma vez que tais cláusulas são nulas de pleno direito, isto é, a própria lei as declara taxativamente sem efeito, independentemente da vontade das partes. Precedente: Acórdão 1704655.
2. Fere a boa-fé e a equidade - ideia de justiça e equilíbrio entre fornecedor e consumidor - a cláusula contratual que estabelece o dever de o consumidor arcar com todas as prestações a vencer de serviços educacionais que não foram prestados à estudante, que abandonou o curso, sendo, portanto, nula de pleno direito, conforme art. 51, IV, do CDC. A referida disposição, inclusive, favorece o enriquecimento sem causa do fornecedor do serviço. Além disso, é nula a disposição contratual que prevê a cobrança de taxa pela emissão de cada boleto a vencer - art. 51, XII, do CDC.
3. Por outro lado, é justo e devido o pagamento de parcelas em atraso no período em que o curso fora devidamente prestado à estudante até a data em que a recorrida comunicou que sua filha não tinha mais condições de frequentar o curso.
4. Em que pese a abusividade referente à cobrança de valores do curso de inglês que não foi prestado à estudante, impõe-se a condenação da parte recorrida ao pagamento do valor restante do material didático que foi entregue pela escola de inglês. Nesse caso, não se trata de prestação de serviço, mas sim de fornecimento de um produto - kit com livro inteligente e caneta inteligente - que foi devidamente entregue à consumidora e, portanto, o seu valor deve ser adimplido.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor remanescente do material didático previsto no contrato de prestação de serviços educacionais, cuja quantia perfaz R$ 1.100,00 (mil e cem reais), bem como ao pagamento da 3a/12 prestação, no valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais). Sobre o débito incidirão os encargos previstos contratualmente. Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.